Tribunal: TJMT
Processo: 1015733-26.2025.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE APLICATIVO DE TRANSPORTE (UBER) E MOTORISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO VERIFICADA. DESCADASTRAMENTO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LIBERALIDADE DA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DOS MOTORISTAS. LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA DA VONTADE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE PRATICADA PELA DEMANDADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 334370435 – reclamação no 1030656-63.2025.8.11.0001 – Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais ), que julgou improcedente os pedidos da inicial. 2- À luz do artigo 421, parágrafo único, do Código Civil, incluído pela Lei 13.874/2019, a liberdade contratual nas relações privadas será exercida privilegiando-se a autonomia privada. Dessa forma, não há ilicitude na rescisão unilateral executada, uma vez que é impraticável a imposição, pelo Poder Judiciário/Estado, de sua continuidade. 2.1)Ademais, não pode a empresa ser compelida a celebrar contrato de prestação de serviços com qualquer indivíduo ou a manter contrato que não lhe convenha, em face de sua autonomia privada e liberdade de contratar, princípios de estatura Constitucional (art’s. 1o, IV, 170).3- Por fim, indispensável prove o interessado, a efetiva ocorrência do dano à sua honra/dignidade, decorrente da exclusão combatida, a justificar a pretensão indenizatória. Conclui-se, portanto, que a empresa Recorrida não cometeu qualquer ato ilícito ao efetuar o descadastramento do motorista. Precedentes. (STJ – 3a T - REsp: 2135783/DF - 2023/0431974-4 – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 18/6/2024 - DJe 21/6/2024); (STJ – 2a S – CC no 164544/MG - 2019/0079952-0 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 28/8/2019 - DJe 4/9/2019 - RSTJ v. 257 - p. 141); (STJ – 3a T – Resp no 2015222/SP - 2022/0224623-4 – j. 8/11/2022 - DJe 11/11/2022); (TRT-5 – 3a T – ROT no 00004879320235050132 – rel. Desembargadora Federal DALILA NASCIMENTO ANDRADE); (TJMT – TRU – RI no 10206264220208110001 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 12/4/2022 - DJe 13/4/2022); (TJSP – 2a TR – RI no 10046377020258260011 – rela. Juíza Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo – j. 19/12/2025 - DJe 19/12/2025); (TJMG – 14a CC – RApC no 50024911820248130194 – rel. Juiz convocado Clayton Rosa de Resende – j. 18/12/2025 – Dje 18/12/2025); (TJDF – 4a T – RApC no 0732547-82.2020.8.07.0001 – rel. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA – j. 25/11/2021 - DJE 24/2/2022) e (TJPR – 2a TR – RI no 0003856-28.2021.8.16.0191 – rel. Juiz Maurício Pereira Doutor – j. 10/03/2023)3.1) “ENUNCIADO no 8/1a TR-TJMT: MOTORISTA DE APLICATIVO. RESCISÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LIBERDADE CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.” 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015733-26.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR SILVA LEAL - CPF: 927.904.961-53 (RECORRENTE), FELIPE DA CRUZ DELBONI - CPF: 079.843.346-92 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026